Tribunal: TJES
Processo: 5001364-50.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001364-50.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PUZIOL
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001364-50.2020.8.08.0024

Recorrente:
JOSE CARLOS PUZIOL

Recorrido(a):
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ELETIVO REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR. PEDIDO POSTERIOR DE REEMBOLSO QUE É RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo os argumentos da parte autora, ora recorrente, a operadora de plano de saúde UNIMED teria recusado a realização do exame de angiotomografia computadorizada multislice de artérias coronárias, razão pela qual realizou o exame em clínica particular. Pleiteou a restituição do valor e indenização por danos morais.

2. Em sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a improcedência do pedido indenizatório, sendo este o objeto da irresignação recursal da parte autora.

3. Em análise aos elementos probatórios nos autos, constata-se que não se trata de negativa de cobertura para realização do exame, mas de alegada impossibilidade de o exame ter sido feito na cidade de Vitória/ES, sob o argumento de que não havia prestador credenciado no local. O exame autorizado teria que ser realizado na cidade de Itaperuna/RJ, no Hospital São José do Havaí, uma vez que o segurado é conveniado da Unimed Sul Capixaba, e não da Unimed Vitória.

4. Bem se vê que, em primeiro plano, devem ser respeitadas as estipulações contratuais, no que tange à abrangência da cobertura e a relação de profissionais e serviços credenciados ou referenciados pelas operadoras, como regra, e apenas excepcionalmente, na impossibilidade desse recurso, em razão da natureza urgente ou emergencial da demanda, socorrer-se em profissionais alheios ao plano, para ressarcimento ulterior.

5. No caso, o exame foi solicitado em
caráter eletivo
. No entanto, em razão do estado de saúde do recorrente, que é idoso, e sentia fortes dores no peito, afigura-se absolutamente compreensível que o paciente tenha buscado por um profissional local para obter o diagnóstico o mais breve possível, uma vez que o deslocamento para outro estado poderia demandar ainda mais tempo e possíveis riscos. Trata-se de uma reação humana natural, sobretudo perante uma doença que acarreta tamanha preocupação. Ocorre que o exame não foi solicitado em caráter de urgência/emergência e o plano de saúde, contratualmente, não permitia a livre escolha de prestador credenciado na cidade de Vitória. No caso em apreço, portanto, não houve resistência emanada do plano de saúde de maneira abusiva.

6. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade. Mister ressaltar que sequer houve descumprimento contratual no caso.

7. Ainda, não se trata de dano moral
in re ipsa
, de modo que caberia à parte recorrente a prova do alegado dano, este unicamente em virtude do prejuízo material que suportou. As consequências advindas do resultado do exame não devem ser imputadas à operadora do plano de saúde, uma vez que, conforme exposto alhures, não negou a cobertura do procedimento eletivo solicitado. Pelas razões acima expostas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do recorrente, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.